Tribunal: TJMT
Processo: 1024754-31.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024754-31.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 026.607.661-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRENALDO SILVA PINHEIRO - CPF: 569.438.731-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIELI HENRIQUE ANSELMO DE OLIVEIRA ARRUDA - CPF: 021.911.961-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO SANTOS LIMA - CPF: 009.658.153-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PAMELA DE AZEVEDO - CPF: 122.577.516-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DOS SANTOS ALVES - CPF: 037.752.264-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OTO CASSIANO DA SILVA - CPF: 020.989.414-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUSA MENDES - CPF: 619.741.233-08 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO - CPF: 108.370.033-26 (VÍTIMA), MARCIA HENRIQUE DE AZEVEDO COUTINHO (VÍTIMA), FERNANDA DA SILVA ALVES (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024754-31.2022.8.11.0003

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 71 DO CP], FRAUDE PROCESSUAL [ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – PERTINÊNCIA APENAS QUANTO AO MOTIVO FÚTIL EM RELAÇÃO À VÍTIMA MÁRCIA HENRIQUE DE AZEVEDO COUTINHO, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – FRAUDE PROCESSUAL – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA – ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabíveis ou improcedentes. Havendo lastro probatório suficiente, compete ao Tribunal do Júri apreciá-las.

A ausência de motivação não autoriza o reconhecimento da qualificadora de motivo fútil em relação à vítima MÁRCIA HENRIQUE DE AZEVEDO COUTINHO.

O réu, ao lavar as roupas que usava, limpar os vestígios de sangue e esconder a arma do crime, agiu no exercício do direito da autodefesa, que não tipifica o crime de fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP].

A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de feminicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024754-31.2022.8.11.0003

RECORRENTE: EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, que foi pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis, para que seja submetido a julgamento popular pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2º, II e IV, do CP, por três vezes, na forma do art. 71 do CP], fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Almeja:
1)
o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima;
2)
a absolvição sumária quanto ao delito de fraude processual, por atipicidade da conduta; e
3)
a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1024754-31.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO foi denunciado pelos seguintes fatos:

“
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de

setembro de 2022, por volta das 18h27m, na residência particular situada na Av. Arapongas, nº 1.644, Bairro Parque Residencial Universitário, nesta cidade de Rondonópolis/MT, EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, imbuído de animus necandi, impelido por
motivação fútil
, bem como mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, com o emprego de fogo, matou MARCELO HENRIQUE DA SILVA CARDOSO, EDUARDO SOUSA MENDES e MÁRCIA HENRIQUE DE AZEVEDO COUTINHO, conforme fazem provas as certidões de óbito de ID nº 98302281. [...]

2º FATO

Consta nos autos ainda, que, em período incerto mas até a data de 30/09/2022, por volta das 18h27min, em residência particular situada a Av. Arapongas, nº 1.644, Bairro Parque Residencial Universitário, nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, acima qualificado, portou 01 arma de fogo de uso permitido do tipo revólver marca taurus, calibre 38mm, nº série 1101391, 01 (uma) munição aparentemente intacta calibre 38mm e 02 (duas) duas capsulas de munição calibre 38mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]”

No inquérito policial, o 2º TEN PM IRENALDO SILVA PINHEIRO, que atendeu a ocorrência, narrou em 01/10/2022:

“QUE em diligências continuadas referente ao B.O Nº 2022.271319, recebemos a denúncia anônima via CIOSP que o autor dos disparos contra as três vítimas na data de ontem, seria um morador da quitinete nº 01, de nome EDUARDO, residente em frente à quitinete das vítimas. os dados do possível autor foram repassados à Agência Regional de Inteligência do 4º CR, que qualificou o suspeito e encontrou em seu desfavor um mandado de prisão nº 0001633-46.2015.8.11.0064.01.0001-03 que segue cópia em anexo. Diante das informações, deslocamos até o local do crime, onde realizamos a abordagem do suspeito e ao procedermos uma busca na residência, foi localizado próximo da porta de entrada, dentro de uma bota, o revolver calibre .38 nº 1101391. ao questioná-lo sobre os homicídios, o suspeito EDUARDO CONFESSOU OS CRIMES, informando que havia chegado do trabalho com as roupas que foram apreendidas, e que discutiu com uma das vítimas e que neste momento foi até residência e pegou o revólver calibre .38 e atirou contra a primeira vítima, logo após recarregou arma de fogo e atirou na vítima que estava no banho e ao sair da residência, atirou na terceira vítima (senhora MÁRCIA), pois segundo ele, ela teria investido para cima dele. após o ocorrido o suspeito relatou que tomou banho, lavou as roupas que estava usando, inclusive a bota que havia deixado marcas "pegadas" no local do crime. O mesmo ainda confessou outros crimes de homicídios, os quais são: no ano de 2012 confessou ser o autor do homicídio do seu tio, ELIAS RIBEIRO, conforme BO PMMT nº 2012.417715; no ano de 2019 no município de Loanda/PR, confessou ser o autor do homicídio contra sua convivente GISLAINE LAIS DA SILVA, conforme BO PMPR nº 858685/2019 (natureza desaparecimento) e jogado o corpo em um rio; e ainda confessou ser autor do homicídio contra RAFAEL DA SILVA SANTOS, ocorrido no dia 22 de março do ano corrente no Bairro Jardim Paineiras, conforme BO PMMT 2022.75127 e que a arma utilizada para efetuar o crime seria a mesma apreendida neste boletim. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a 1ª Del. Polícia com uso de algemas e sem lesões corporais para providências”.

Essas declarações foram ratificadas pelo SD PM MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA.

A arma de foi apreendida, municiada com 2 [duas] cápsulas calibre .38 [termo de apreensão – ID. 162422622].

Interrogado, EDUARDO, de 34 [trinta e quatro] anos de idade, respondeu:

“QUE sua família não tem conhecimento de sua prisão, que deseja comunicar sua genitora pelo fone (65) 99904-4085, o que foi feito; que não tem advogado; que a respeito dos crimes em apuração alega que os dois rapazes ora vítima de homicídio lhe fez ameaça de morte, razão pela qual hoje após chegar em sua quitinete, após retornar do seu trabalho, pegou sua arma de fogo, dirigiu-se até a quarto onde as vítimas estavam e efetuou os disparos de arma de fogo contra eles; que efetuou os disparos de arma de fogo contra a mulher ora vitima de homicídio, pois o autuado teria se assustado no momento quando ela saiu do interior do outro quarto; que afirma que efetuou primeiramente 03 (três) disparos em EDUARDO, em seguida, efetuou mais 03 (três) disparos de arma de fogo contra o segundo rapaz vítima, e ao sair da quitinete assustou com a senhora, momento que efetuou 02 (dois) disparos contra ela; que possui a arma de fogo utilizada no crime há 2 anos; que mantinha a arma de fogo em sua casa para sua proteção e segurança; que mora sozinho na quitinete; que responde criminalmente por mais 03 (três) homicídios”
.

OTO CASSIANO DA SILVA, proprietário das quitinetes, foi auscultado pelo Delegado de Polícia em 03/10/2022,
verbis
:

“QUE é proprietário de várias quitinetes no Bairro Parque Universitário e que no endereço Avenida Arapongas, nº 1660, possui doze unidades, sendo que cada uma conta com um quarto e banheiro, exclusivo para solteiros e que já deve fazer aproximadamente quinze anos que possui o empreendimento. QUE normalmente o aluguel das unidades é por contrato, que faz de seis meses ou um ano, mas por algumas vezes solicitaram a ele para ficar apenas um ou dois meses e então, nesses casos, ele nem faz contrato com a pessoa. QUE "de vez em quando surgem alguns problemas como o de inquilinos que não fazem o pagamento em dia, de inquilinos que vão embora e até carregam as chaves, mas que nunca teve nenhum problema como o do final de semana", se referindo a uma ocorrência de triplo homicídio, nos quais foram vítimas as pessoas de Marcia Henrique, Eduardo Sousa e Marcelo Henrique. QUE tinha pouco conhecimento com as vítimas Márcia, Eduardo e Marcelo, que "os conhecia apenas de vista, não possuía contato ou amizade com eles", esclarecendo ainda que na verdade fez contrato com o esposo de Márcia, de nome Alcimar (66 9 9939 3363), que acabou levando Márcia para residir no local e também fez contrato com Marcelo, que por sua vez levou Eduardo para morarem juntos. QUE o depoente faz contrato com apenas uma pessoa e orienta que caso levem alguém para morar juntos é cobrado um valor maior para a conta de água, porém o valor do aluguel permanece o mesmo. QUE na data de hoje (03/10/2022) iria fazer um mês que Márcia residia no local, afirmando que normalmente ela ficava sozinha, que acredita que o esposo dela seria caminhoneiro ("que não tem bem certeza, mas parece que sim") e que deve fazer dois ou três meses que Eduardo Sousa e Marcelo residiam no local, não sabendo informar se eles trabalhavam ou não, sendo que "como é um lugar simples ele nem perguntava muito sobre a vida das pessoas". QUE quanto à pessoa de Eduardo de Farias, que foi preso, fazia três meses que residia no local, também não sabendo dizer se ele trabalhava ou não. Diz que há aproximadamente dez dias o Eduardo de Farias pediu que o depoente fosse ao local para conversarem e lhe perguntou "se o dono poderia tirar os dois homens que moravam no quarto de frente, que não estava gostando de umas atitudes deles", ao que o depoente falou que "seria

melhor que convivessem bem e procurassem não ter brigas". QUE "acabou não levando muito a sério essa conversa e nem chegou a falar com os outros dois rapazes porque não queria levar conversa de um para outro, já que esse tipo de atitude (de um não gostar do outro) é comum em quitinetes, que já passou por alguns problemas do tipo e sempre se resolviam sem maiores dificuldades". QUE na sexta à noite (30/09/2022) estava em uma feira quando recebeu uma ligação de Eduardo de Farias, por volta das seis e meia da noite, falando "pode vir aqui na quitinete...aconteceu uma tragédia", sendo que questionou o que tinha acontecido, ao que Eduardo respondeu "você tem que vir aqui para chamar a polícia", mas o depoente ficou receoso do que poderia ter ocorrido e acabou não indo ao local. QUE mais tarde, quando chegou em casa, soube que a polícia esteve em sua residência e ao questionar, lhe disseram que tinham morrido três pessoas nas "quitinetes da Avenida Arapongas" e então, "como era caso de polícia e sua presença não faria diferença, acabou nem indo ao local", apenas ligando mais tarde ao 190 e sendo informado de que o expediente na Delegacia seria apenas na segunda-feira. QUE no dia seguinte (sábado) viu a notícia das mortes na televisão e soube que havia sido preso o suspeito, sendo que apenas no momento descobriu que o suspeito seria o inquilino Eduardo de Farias (que havia lhe telefonado no dia anterior) e que "até ficou se perguntando se talvez Eduardo queria que ele fosse até o local no dia anterior com o intuito de tirar sua vida". QUE "ficou surpreso quando soube, que nunca notou nenhuma atitude estranha da parte de Eduardo e que não tinha conhecimento de que Eduardo possuía arma de fogo". QUE não possuem câmeras de segurança no local e o depoente não sabe informar se havia outras pessoas (além das três vítimas e do suspeito) no momento da ocorrência, não sabendo indicar testemunhas. Por fim, diz que no sábado esteve no local dos fatos, mas não mexeu em nenhum dos pertences das vítimas ou do suspeito e que está aguardando conversar com os familiares e verificar como proceder com os pertences de todos”.

FLÁVIO DOS SANTOS ALVES, locatário de uma das quitinetes vizinhas, foi ouvido em 03/10/2022:

“QUE é motorista de carreta e recentemente "entregou o serviço em Concórdia, no estado de Santa Catarina", sendo que um colega lhe disse que uma empresa aqui de Rondonópolis estava contratando motorista e então decidiu vir. QUE chegou à Rondonópolis no domingo ou segunda feira da semana passada, ficou três ou quatro dias em um hotel e as negociações com a empresa ainda não tinham sido concluídas. QUE como o aluguel é caro, na sexta-feira (30/09/2022), foi procurar quitinete na região próxima do Senai, sendo que chegou a olhar duas quitinetes e ao perguntar a uma pessoa de um mercado, lhe disseram que o dono do mercado poderia ter. QUE em conversa com essa pessoa, este disse que não tinha quitinete para alugar, mas uma pessoa que estava em sua companhia avisou que teria uma disponível e o chamou para ir olhar. QUE se deslocou até a quitinete na motocicleta do dono e decidiu alugar o local, indo até o hotel, pegando seus pertences pessoais e já deixando no local. QUE em seguida se dirigiu para a rodoviária para se alimentar (isso por volta de meio dia e meia ou uma hora), permaneceu no local até às três/três e meia da tarde (15:00/15:30hs) e retornou para a quitinete. QUE pouco antes de chegar na quitinete parou em uma barraquinha, consumiu bebida alcóolica e logo que chegou foi dormir, já que não havia dormido na noite anterior. QUE só foi acordar bem mais à noite, quando os policiais o chamaram, já no interior de seu quarto (esclarece que não havia passado chave na porta) e apenas nesse momento soube que haviam sido mortas três pessoas em quitinetes vizinhas. QUE "não conhecia nenhuma das pessoas que foram vítimas, nunca as tinha visto anteriormente", sendo que quando chegou ao local acompanhado do dono, bem como quando saiu e retornou não viu nenhum dos demais moradores. QUE "não ouviu nenhum barulho de disparo de arma de fogo, não ouviu barulhos de discussão, não presenciou a morte das três pessoas, não sabe dizer quem seria o autor e nem depois ouviu conversas a respeito". QUE na data de ontem soube que tinha sido preso o responsável pelas mortes, que seria morador de um dos quartos, mas que não chegou a ver fotografias e nem vídeos desse suspeito. QUE na sexta-feira havia recebido chamado em uma empresa para comparecer na data de hoje e iniciar processo de contratação. QUE na data de hoje já fez os exames admissionais, provavelmente assinará contrato amanhã e já sairá do quarto. Por fim, diz que logo que começar a trabalhar não terá endereço fixo, já que a empresa presta serviços de transportes em todo o país e por esse motivo o endereço indicado é o de sua irmã”.

ANDRIELI HENRIQUE ANSELMO DE OLIVEIRA, filha da vítima MÁRCIA, prestou declarações na fase inquisitiva:

“QUE é filha de Márcia Henrique de Azevedo Coutinho, vítima de homicídio na última sexta-feira (30/09/2022). Relata que a mãe residia no local onde ocorreu o crime há pouco tempo, que acredita que fazia menos de trinta menos dias, sendo que Márcia residia em companhia de Alcimar Souza da Silva, que é caminhoneiro. Afirma que a mãe morava anteriormente em casa alugada próximo da ADM, depois o contrato venceu, sendo o dono da casa queria fazer outro contrato ou aumentar o valor do aluguel e então, a mãe decidiu sair do local. QUE a mãe já havia comprado um imóvel pela corretora RNI, na saída para Cuiabá, que deveria ter sido entregue no final do mês de agosto e que enquanto aguardava a entrega a mãe decidiu alugar uma quitinete no Bairro Parque Universitário, que só alugou o local por ser barato (pagava R$ 300,00 - trezentos reais por mês). QUE no domingo anterior ao crime (25/09/2022) a declarante esteve visitando sua mãe no período da manhã, que observou que apenas sua mãe estava no local, que de imediato não gostou dali pois achava que a mãe ficava muito sozinha, porém a mãe disse que o valor do aluguel lá era barato e que "ficava quietinha em casa, trancada e que não se metia na vida dos vizinhos", sendo que a mãe ainda disse que havia usuários de drogas que moravam lá. QUE a mãe ainda relatou que o vizinho ao lado discutia com frequência com os vizinhos lá do fundo, que eles brigavam muito, que um deles falava que "era do comando" (que a declarante não sabe quem) , sendo que o vizinho ao lado falava que tinha arma de fogo e o outro retrucava que "ele não teria coragem de fazer nada", sendo que a mãe ainda comentava

que o vizinho ao lado "era o que mais implicava com os outros". QUE na sexta-feira no início da noite a declarante recebeu uma ligação de seu padrasto avisando que tinha ficado sabendo de um tiroteio para "os lados da casa dele e que tinha sido atingida a esposa de um caminhoneiro", sendo que já começou a ligar para sua mãe, que não atendia e então ela se preocupou mais ainda. QUE seu esposo foi até o local e depois lhe ligou confirmando que sua mãe Márcia havia sido morta e ainda outros dois homens, moradores de uma quitinete dos fundos. QUE depois ainda tomou conhecimento de que havia sido preso um dos próprios moradores como o autor dos homicídios e que na verdade ele seria o que morava ao lado do quarto de sua mãe (morador da quitinete nº 01). QUE se recorda de que a mãe disse que os moradores do fundo eram usuários de drogas, mas que "não mexiam com ninguém", que eles até a tinham ajudado a tirar as coisas dela do carro de mudança, mas que o vizinho do lado era uma pessoa difícil, que certa vez havia pedido um copo de água a ela e que o tom de voz utilizado era "como se estivesse mandando nela". QUE seu padrasto Alcimar até havia pedido para que sua mãe não conversasse ou tivesse qualquer tipo de contato com esse vizinho, pois que ele não parecia ser boa pessoa. QUE depois do ocorrido sua irmã Mariana lhe contou que na sexta-feira de manhã (30/09/2022) a mãe havia entrado em contato via telefone e havia dito que "a briga entre os vizinhos tinha começado era cedo", reafirmando ainda que a discussão era sempre entre o vizinho do lado e os do fundo. Por fim, a declarante diz que tem evitado olhar as notícias sobre o fato e que tomou conhecimento de que o suspeito teria dito que sua mãe teria investido nele, mas "que tem certeza de que a mãe não teria tomado esse tipo de atitude porque era uma pessoa muito medrosa e comedida"”.

MARIANA PÂMELA DE AZEVEDO, irmã de ANDRIELI, narrou:

“QUE é filha de Márcia Henrique de Azevedo Coutinho, vítima de homicídio na última sexta-feira, dia 30/09/2022. Relata a declarante que "não tinha nem um mês que sua mãe estava residindo no local onde ocorreu o crime" e que costumava conversar bastante com a mãe via telefone, sendo que
mais de uma vez a mãe reclamou de brigas entre o vizinho do lado e o dos fundos
. QUE a
mãe contou que houve até uma oportunidade em que um desses rapazes deles havia pegado uma faca com o intuito de atingir o outro, mas que um terceiro havia interferido na confusão e amenizado a situação
. QUE sua mãe se sentia muito incomodada com isso e certa vez até ficou um dia inteiro com a declarante na loja em que trabalha, na Vila Aurora, com o intuito de permanecer longe da confusão. QUE teve um dia na semana passada que sua mãe reclamou de briga entre os vizinhos, disse que até queria ficar um dia longe de casa e que não sabe ao certo a data em que ela citou a briga, mas que isso não foi na sexta-feira - 30/09/2022. QUE relatou essa fala da mãe para sua irmã Andrieli e que a irmã deve ter achado que isso teria ocorrido na própria sexta-feira. QUE sua mãe contava que
"as discussões não eram leves, que sempre um falava ao outro que era do comando e que iria matar o outro"
, mas
sua mãe não descrevia quem dizia uma coisa ou outra, já que ela apenas escutava a confusão
. QUE havia conversado com a mãe na sexta-feira de manhã e na hora do almoço chegou a perguntar se a mãe iria em seu trabalho, mas a mãe alegou que tinha que arrumar a casa e disse não daria tempo, sendo que a última mensagem trocada com ela foi por volta das três horas da tarde e à noite soube que sua mãe e outros dois moradores do local haviam sido mortos. Por fim, diz que chegou a ir um dia ao endereço em um dia tudo domingo e que aparentemente estava tudo tranquilo, que visualizou dois rapazes, mas nem ficou observando muito e permaneceu pouco tempo no local”.

EDNALDO SANTOS LIMA, pai de uma das vítimas, relatou:

“QUE é genitor de Eduardo Sousa Mendes, vítima de homicídio em 30/09/2022, na sexta-feira da semana passada. Narra que não registrou Eduardo em cartório, mas que o filho sempre teve conhecimento de que o declarante era seu pai e sempre tiveram contato, sendo que residiam na mesma cidade (Davinópolis-Imperatriz), no estado do Maranhão. Relata que Eduardo foi criado pela avó materna, que depois o declarante veio embora para Mato Grosso, sendo que em seguida a mãe de Eduardo foi embora para Portugal. QUE após a morte da avó, Eduardo não quis ficar com os tios e procurou o declarante, que o trouxe para Rondonópolis, isso no ano de 2017. QUE a convivência era um pouco difícil, que não aprovava algumas atitudes de Eduardo, não gostava das amizades do filho, que dava conselhos e Eduardo não o atendia e que "ouvia falar que o filho usava drogas, mas nunca o viu fumando". QUE no ano passado Eduardo decidiu sair da casa do declarante e ir morar sozinho. QUE pouco tempo depois, um rapaz de lá da cidade deles, que também já morava aqui em Rondonópolis, trouxe a pessoa de nome Marcelo Henrique para morar com ele, porém Marcelo "começou a dar trabalho para esse rapaz, então ele o mandou sair de sua casa e procurar um lugar para si". QUE seu filho Eduardo já conhecia Marcelo e então os dois passaram a morar juntos, que fazia aproximadamente seis ou sete meses que estavam morando juntos, que antes moravam perto do Supermercado Vieira (Parque Universitário) e que "acha que faz menos de quatro meses que estavam morando nesse local em que foram mortos". QUE o declarante tomou conhecimento da morte do filho Eduardo Sousa Mendes por meio do outro filho, que por sua vez, recebeu a informação de um cabeleireiro (que trabalha ao lado das quitinetes) e que de imediato o declarante foi até o local e confirmou a notícia. QUE a polícia ainda nem tinha chegado lá, que conversou com um dos moradores da quitinete, que este lhe disse que "estava tomando banho e nem tinha ouvido os tiros" e depois esse mesmo homem falou "que seu filho tinha morrido por causa de mulher, que todo dia tinha um monte de mulher na frente da casa de seu filho brincando com ele" . QUE no momento em que estava no local ouviu rumores de que seu filho Eduardo e o Marcelo "estavam dando trabalho lá na quitinete, que o dono até tinha pedido que eles saíssem do local e que alguns dias antes da morte deles um rapaz até tinha dado uns tiros para o alto e havia discutido com Marcelo". QUE isso foi o que ouviu das pessoas que estavam ali no local após o crime, sendo que seu filho Eduardo nunca lhe disse nada nesse sentido, mesmo que tivessem contato com certa frequência, narrando que o filho Eduardo costumava ir em sua casa e nunca comentou isso. QUE no dia seguinte viu a reportagem na televisão sobre o fato, viu que havia sido presa a pessoa que havia provocado as mortes e o reconheceu como o rapaz com quem havia conversado no dia anterior. Por fim, diz que sabe que o filho Eduardo não era uma pessoa fácil de lidar, mas que não esperava por uma situação do tipo, que Eduardo nunca lhe falou de nenhuma discussão com vizinho ou se estava recebendo ameaças e que se tivesse tomado conhecimento de algo do tipo teria ao menos insistido para o filho sair do local para evitar confusão”.

A denúncia foi recebida em 19/10/2022.

Citado, o réu apresentou resposta à acusação em 27/10/2022, assistido pela Defensoria Pública.

Em 11/11/2022 foi acostado o Laudo Pericial do local do crime, que informa que os cadáveres de EDUARDO SOUSA e MARCELO HENRIQUE foram encontrados
“um logo na entrada (porta de acesso) e outra no banheiro da unidade nº 12”
.

MÁRCIA, por sua vez, estava dentro da quitinete nº 2, caída próxima à cama, que fica encostada na parede dos fundos da unidade residencial.

Na quitinete de MARCELO HENRIQUE e EDUARDO SOUSA foram encontrados
“papeis vegetais para a confecção de cigarros artesanais, uma porção vegetal, aparentando ser substância entorpecente ‘maconha’”
. A substância apreendida foi testada e testou positivo para THC, princípio ativo da
Cannabis sativa
. A massa total era de 1,540 g [um grama e quinhentos e quarenta miligramas].

O exame pericial apontou que a arma de fogo apreendida na posse do recorrente foi a utilizada para ceifar a vida das três vítimas.

Em juízo, o Investigador de Polícia Civil IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA disse que participou das investigações na cena do crime, onde não foram localizadas testemunhas dispostas a falar. Apurou no local que os dois homens assassinados eram usuários de drogas e
“tinham problema com um vizinho lá”
.

“T: Depois que o EDUARDO retornou, começamos a perguntar informações sobre o pessoal da quitinete de frente; aí ele afirmou que tinha problema com o pessoal lá, porque usavam drogas; ele passou certa confiança, inclusive, no momento em que estávamos conversando, os parentes das vítimas estavam no local, conversando todo mundo junto, pegando informação; até esse momento não tinha nada. Eu pedi o contato, porque eu não estava conseguindo localizar o proprietário das quitinetes; porque acontece homicídio, todo mundo foge, ninguém quer passar informação; aí ele foi pegar os contatos, eu percebi que ele tinha apagado as conversas; eu até perguntei pra ele: ‘você apagou as conversas?’; ele falou: ‘eu tenho o costume de apagar’; a história dele tava muito bem desenhada; essa dúvida de ele ter apagado lá, eu resolvi ouvir ele; é natural, toda vez que tem homicídio, pessoal some; então a gente aproveitou a oportunidade pra ouvir ele; convidei, ele foi espontaneamente. Não tinha testemunhas, a única testemunha seria ele; ele relatou que ouviu os disparos e saiu posteriormente e tal; aí fomos para a delegacia, fez a oitiva dele, ele relatou a mesma história, sem buracos; a única coisa era a parte do celular; eu fiquei um pouco com o pé atrás; fizemos a apreensão do celular falei: ‘dando a autorização judicial para acesso, a gente vendo que não tem nada, já faço a devolução’; ‘tá bom’; levamos ele embora, deixamos lá na casa dele. Aí, depois tivemos conhecimento, mais tarde, pelo pessoal da guarnição, que alguém tinha ligado no CIOSP e passado a informação que seria ele o executor, contou a história desenhadinha; aí a parte da prisão já segue com a guarnição do dia. Posteriormente, a equipe continuou fazendo outras diligências, para complementar a investigação; na delegacia, depois da prisão, ele relatou da mesma forma os fatos, inclusive outros crimes que ele teria cometido. É isso. [...]”

Acrescentou que relataram que o réu
“tinha um temperamento agressivo, era muito estourado, ameaçava”
e acredita que
“ele chegou do trabalho e encontrou os moleques usando droga lá na frente, bateu boca, executou os dois, aí executou a senhora porque ela era testemunha ocular. Ele tomou banho, trocou de roupa e permaneceu lá na frente. Ele conversou com uma naturalidade, que, sinceramente... nesses anos de polícia, a gente espera que o executor fique nervoso, mas ele estava extremamente frio. Contou uma história redonda, a desconfiança foi só ele apagar as conversas. Eu não consegui entrar em contato com o proprietário das quitinetes, porque ele ficou apavorado e desapareceu”
.

Indagado pelo Ministério Público se alguma das vítimas portava arma ou faca, respondeu negativamente, acrescentando que
“todas as vítimas foram executadas sem capacidade de resistência alguma, tiro nas costas, o outro foi pego no banheiro, pelado”
, e que MÁRCIA foi morta
“por queima de arquivo”
, em razão de ter presenciado as execuções de EDUARDO SOUSA e MARCELO HENRIQUE.

“T: O chinelo da senhora tava na frente, na cadeira; era como se ela estivesse sentada lá na frente, e o relato dele é que ele passou por ela. O que a gente vê na cena é que ela, vendo aquela situação, foi pra dentro; aí ele foi atrás dela e executou ela. Ele teve tempo de atirar, acabou a munição, recarrega, vai lá e termina de executar. [...]”

FERNANDA DA SILVA ALVES, Investigadora de Polícia Civil, participou das investigações no local do crime disse que EDUARDO DE FARIAS se apresentou como testemunha, dizendo que “estava em sua quitinete quando ouviu os disparos, mas que não sai de lá por medo e não sabia de mais nada”.

Acrescentou que ele foi levado para ser ouvido na delegacia na condição de testemunha e, ao retornarem para deixá-lo em casa, lá encontraram uma guarnição da Polícia Militar.

“T: O Tenente nos informou que o pessoal deles havia recebido uma denúncia anônima e essa denúncia daria conta que o EDUARDO – que era o vizinho da frente da quitinete dos meninos – era o responsável pelos homicídios. Aí nós passamos as informações que nós tínhamos até então para eles, eles fizeram a checagem deles e a gente ficou sabendo depois, pelo B.O., que houve flagrante, que ele contou o que aconteceu e houve o flagrante. [...]”

FERNANDA esclareceu que a quitinete de EDUARDO DE FARIAS era
“de frente para a quitinete dos meninos e a dona MÁRCIA era a vizinha do lado esquerdo dele”
.

Sobre a dinâmica dos homicídios, FERNANDA disse que, ao que os elementos apontam, o primeiro assassinado foi
“o que estava na porta, o segundo o que estava no banheiro, provavelmente tomando banho, porque ele estava nu ainda”
.

“T: A dona MÁRCIA tinha uma cadeira na porta da quitinete dela, uma cadeira de plástico, e o par de chinelos; no momento deu a entender que ela teria visto e saído correndo; correu pra dentro do quarto e foi atingida.

MP: A senhora se recorda onde as vítimas foram atingidas?

T: A dona MÁRCIA eu me recordo muito bem que foi na cabeça, um dos rapazes foi na cabeça; ela tava até de óculos, com a mão perto dos óculos, como se estivesse se defendendo; os rapazes eu não me recordo bem. [...]”

Indagada pelo Promotor de Justiça, disse que a distância de uma quitinete para outra era bem pequena, e que dificilmente as vítimas teriam alguma chance de reação. Acrescentou que, quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou a roupa que EDUARDO DE FARIAS vestia antes
“lavada”
,
“a roupa que ele vestia antes era uma, depois era outra”
, e que ele,
“em nenhum momento sequer teve alguma reação que ele pudesse ter realizado o homicídio, ele não foi suspeito pra gente em nenhum momento, ele conseguiu conversar friamente sem deixar que a gente, em algum momento, duvidasse dele”
.

O PM IRENALDO SILVA PINHEIRO reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, de que a autoria foi atribuída a EDUARDO DE FARIAS por meio de uma denúncia anônima, que inclusive descreveu a roupa que ele trajava no momento do crime. Na residência dele foi localizado um revólver.

“T: Quando localizamos o revólver, ele confessou esses três homicídios que ele tinha cometido e confessou mais outros três crimes. Localizamos a roupa que ele se encontrava com ela, a camisa, a calça e uma botina que ele tinha usado no crime; diante disso, fizemos a condução dele até o CISC.

MP: Ele confessou para o senhor?

T: Sim, no momento em que nós localizamos a arma, ele confessou que atirou nos garotos, ele falou que teve uma discussão com um dos rapazes; atirou no primeiro, entrou na casa, trocou a carga do revólver, atirou no segundo e, quando ele saiu da residência, se deparou com a senhora – segundo ele, ela tava investindo nele, né – e ele fez o disparo contra ela.

MP: Essa discussão que ele disse ter havido, foi naquele momento, ou foi uma discussão anterior?

T: Não, foi naquele momento. Já vinha tendo um atrito com os rapazes, mas teve uma discussão no momento do crime.

MP: Ele havia chegado do trabalho?

T: A princípio sim, ele tinha chegado do serviço. [...]”

Essas declarações foram corroboradas pelo PM MAKSUEL, que compunha a guarnição que prendeu EDUARDO DE FARIAS em flagrante, após a confissão dele na cena do crime.

ANDRIELLI, filha de MÁRCIA, disse que sabia, por meio de sua falecida mãe, que
“esses meninos já tinham rixa [...] ela não tinha contato nenhum com eles, nem sabia quem era”
.

“I: Ela tinha falado pra mim e para o meu esposo, no domingo, que eles brigavam muito, um vivia ameaçando o outro; esse que matou, o que morava do lado, ela falou: ‘ele briga muito com esses meninos, eles se ameaçam muito, é horrível a briga deles’; eu ainda falei pra ela: ‘mãe, o que a senhora tá fazendo nesse lugar? A senhora tem que sair daqui, isso aqui não é lugar pra senhora não’; ela falou: ‘filha, é só por alguns dias, eu já tô indo pra minha casa’; aí, quando foi na sexta ele fez isso”.

O relato de MARIANE seguiu na mesma linha de sua irmã, esclarecendo que soube da morte de sua mãe por meio do padrasto, que havia visto a notícia na
Internet
.

OTO CASSIANO DA SILVA, proprietário das quitinetes onde ocorreu o triplo homicídio, relatou:

“MP: O senhor falou, esses tempos atrás, que já havia uma confusão entre as vítimas e o EDUARDO, que é o autor dos fatos, o senhor sabe dizer que confusão foi essa?

T: Rapaz, a hora que eu cheguei lá eles tavam discutindo, aí eu pedi pra eles se acalmar; aí cada um entrou pra dentro do seu quarto e ficou nisso mesmo, aí eu vim embora. Depois disso eu não sei o que aconteceu com eles, não.

MP: Há quanto tempo isso?

T: Foi antes, uma semana, mais ou menos. Antes do ocorrido, uma semana antes, mais ou menos.

MP: E o EDUARDO fazia alguma reclamação das vítimas?

T: Não, a reclamação foi essa, o dia que eu cheguei lá os três estavam discutindo, o EDUARDO e os dois que morreram.

MP: E estavam discutindo por quê?

T: Eu cheguei lá eles já estavam discutindo, né? Aí eu disse: ‘vocês se acalmem que eu não quero briga aqui não’; foi isso que eu pedi pra eles fazer foi isso, só.

MP: O EDUARDO, que o senhor falou que tem medo de depor na frente dele, ele é uma pessoa calma, é agressiva?

T: Eu não sei te falar porque ele ficou lá pouco tempo, se deu foi um mês e pouco, nem deu tempo de eu conhecer a natureza dele.

MP: E nesse tempo ele já estava arrumando confusão com as vítimas?

T: Que eu vi foi só essa vez, porque eu não fico lá direto, né. [...]”.

Esclareceu que
“toda quitinete tem essas discussões, e eu não levava muito a sério, porque senão a gente acaba ficando louco [...]”
.

Quanto à MÁRCIA,
“ela era uma pessoa boa, tinha pouquinhos dias que ela tava lá, eu não tenho o que falar dela, não”
.

Interrogado, EDUARDO DE FARIAS respondeu:

“R: A minha versão é que eu sou trabalhador e tava me defendendo, se eu não tivesse feito com ele, ele ia fazer comigo.

J: O senhor estava se defendendo de quem?

R: Do EDUARDO e do MARCELO.

J: De onde o senhor conhecia eles?

R: Lá da quitinete mesmo, tinha dois meses. Eu morava lá tinha quatro meses, não tinha briga com ninguém. Eles que veio fumando maconha, fazendo farra, sei lá que diabo que era, uma tropa de gente entrando e saindo. Se vocês puxar na filmadora do mercado, vocês vão ver que não é mentira minha.

J: Essas quitinetes ficavam no mesmo lote?

R: No mesmo lote.

J: Qual era a sua?

R: Na 1 [um] e eles moravam na 12 [doze].

J: E a senhora?

R: Ela morava na 2 [dois].

J: A gente ficou sabendo, aqui, que já havia uma encrenca entre vocês, o que foi isso?

R: Foi uma discussão que já era uma hora da manhã, eles tavam fazendo barulho demais; falei pra eles falarem mais baixo um pouquinho, que não era hora deles ficar fumando maconha... aquele cheiro de maconha na janela do meu quarto, eu não dormi. Eu falei: ‘ô cara, eu preciso trabalhar amanhã, eu cavo valeta, vocês ficam fazendo barulho aí; aí eles falou pra eu ir pros quintos dos infernos; eu falei bem assim pra ele: ‘rapaz, eu não tô te ameaçando, não tô fazendo nada, só tô falando que uma hora da manhã não é hora de ficar fumando droga e fazendo barulho’; [...] isso foi quinze dias antes; aí o povo começa a conversar, né; aí, la no rapaz que corta cabelo lá na frente, um rapaz falou: ‘rapaz, esse rapaz aí é do Comando Vermelho e ele é perigoso, já matou um monte de gente’; foi onde eu virei a cabeça. [...]”.

Sobre a arma, esclareceu que já a possuía, “porque eu fui ameaçado aqui em Rondonópolis, quanto tentaram me matar, isso foi em 2014 ou 2015”. Depois disso, retornou para o Estado do Paraná, onde permaneceu até 2019, quando voltou para Rondonópolis e adquiriu a arma “devido eu voltar pra cá e ter medo dele”, esclarecendo que “era para defesa pessoal”.

Indagado pelo juízo, informou ter retornado após ter matado a ex-mulher a facadas, “porque ela usava crack e fazia programa”.

Sobre o dia dos fatos, respondeu:

“R: Naquele dia eu cheguei do serviço, logo após o MARCELO chegou atrás; ele passou andando rápido e falando: ‘você vai para os quintos dos infernos, fica caguetando a gente, falando que a gente tá vendendo droga’; nisso eu abri a porta e fechei; aí o outro falou: ‘cê vai mesmo’ e bateu no freezer e ficou me olhando bravo; aí eu fiquei quieto e fechei a porta; no que eu fechei a porta, ele sentou lá na frente; eu sentei na cama, tirei a camisa pra tomar banho; nisso que eu sentei na cama, eu segurei a arma e pensei: ‘eu vou matar ele ou não vou’; aí eu pensei: ‘se eu matar ele eu vou pra cadeia, corro o risco de perder meu serviço’; mas aí eu pensei: ‘se eu não matar ele, ele vai me matar’.

J: Mas por que o senhor achou que ele ia matar o senhor?

R: Porque ele falou que eu ia pros quintos dos infernos. O OTO tá de prova, ele falou na frente do OTO: ‘eu tô aqui pra infernizar’; o OTO tá de prova.

J: E aí?

R: Aí eu pensei: ‘sou mais eu matar ele que morrer’; eu tava com nove balas, tinha seis no revólver e mais três no bolso; ai eu tirei a camisa, porque vai que um deles vem pra cima de mim, e segura na minha camisa; eu tava de calça e fui pra cima.

J: Conta pra nós o que aconteceu.

R: Eu abri a porta, ele tava sentado; no que eu abri a porta, eu já apontei o revólver nele.

J: Qual deles estava sentado?

R: O EDUARDO. Eu dei dois tiros no coração dele e um na cabeça, porque ele tava vivo ainda; aí eu pensei: ‘vou ter que matar, porque se ficar vivo, ele vai querer me matar’; ele falava pra mim que tinha uma pistola, que andava armado. Eu já atirei logo no coração dele pra ele não reagir e me matar.

J: Então o EDUARDO estava sentado?

R: No que eu apontei o revólver pra ele, ele levantou pra correr pra dentro da casa, eu atirei no coração e dei um na nuca dele; no que ele caiu, dei outro na nuca dele, três; aí o outro correu pra dentro do banheiro; no que ele correu, eu empurrei a porta do banheiro, eu dei três tiros no coração dele e a hora que ele caiu eu dei mais um na nuca dele, porque ele tava vivo ainda.

J: Por que o senhor entrou na casa e foi atrás do MARCELO?

R: O MARCELO também me ameaçou, meu amigo.

J: Quando que o MARCELO lhe ameaçou?

R: Ele falou que eu ia pros quintos dos infernos, esses muleque é tudo psicopata. [...]”

Disse que resolveu “matar logo os dois, porque é melhor estar na cadeia que morrer”.

Esclarecer que, após alvejar MARCELO 3 [três] vezes no banheiro, recarregou a arma e “deu mais um tiro porque ele ainda tava se mexendo, não tinha morrido”.

“J: E a dona MÁRCIA?

R: A dona MÁRCIA, eu fui sair, ela apontou a cabeça, ponhou só a metade do corpo e ficou olhando pra mim; nisso que ela olhou pra mim, eu apontei o revólver e atirei, porque eu pensei que ela tava armada, mas eu não tinha intenção de fazer nada com ela; se ela tivesse se trancado lá dentro, eu não ia fazer nada.

J: O tiro acertou onde nela?

R: Um no coração e outro na cabeça, dois tiros.

J: E depois que o senhor matou a dona MÁRCIA?

R: Eu entrei dentro de casa, ponhei o revólver dentro da botina, entrei no banheiro, tomei um banho, porque eu tava cheio de sangue; na hora que eu entrei no banheiro, porque o rapaz tava na porta, o sangue sujou minha botina e, quando eu entrei pra dentro do meu quarto, melhor tudo, a botina ficou cheia de sangue, melou a beirada da calça; aí eu tomei banho. Tinha muito sangue dentro de casa, aí eu passei o pano e nisso eu com medo, apavorado, fechei a porta; lavei a calça, a bonita, pra não dar vestígio.

J: O senhor quis acabar com as provas?

R: É, exatamente. Foi na hora que eu abri a porta, passou uns dez minutos, não veio ninguém, não vi polícia... aí eu falei: ‘vou sair, né’; aí eu saí com outra roupa, normal, aí eu falei para os vizinhos: ‘oh, entrou uns caras aí, matou o povo lá’; pra que? Pra ver se eu conseguia se livrar dos homicídios, devido eles te me ameaçado, porque eles também não valiam nada. Aí vem a parte que vocês falam: ‘porque o rapaz sequer teve um arrependimento de ter feito o ato com ele?’; porque ele me ameaçou! Devido ele ter me ameaçado, eu.. [bate com as costas da mão direita na palma da mão esquerda] cê entendeu? Os rapaz é perigoso, mexe com Comando Vermelho, manda roubar, matar, cê quer o que de um cara desses? Perante Deus a gente tem que orar por eles, mas...

J: Aí o senhor ficou ali, fingindo para a Polícia?

R: Fiquei fingindo. Antes disso, eu saí lá fora e liguei para o OTO: ‘vem cá, que mataram os meninos aqui e a senhora’; o OTO falou: ‘não posso ir não, que eu tô na fazenda, nem aqui eu tô”; aí eu desliguei o celular e eu tenho o costume de apagar os números; aí eu apaguei o número que eu liguei, ponhei o celular no bolso; o outro rapaz chamou a polícia, aí a polícia veio; a polícia falou: ‘o que aconteceu?’; eu falei: ‘ó, entrou um cara aí, não sei se tava de moto, e atirou nos rapaz’; aí ele falou: ‘cê viu?’; eu falei: ‘não vi não, eu só escutei os tiros’; aí ele falou: ‘deixa eu ver seu celular, pra quem você ligou?’; inclusive foi o Policial Civil, a mesma coisa que ele falou; aí ele olhou meu celular e não viu que eu liguei pro OTO; ele falou; ‘cê ligou pro OTO?’; ‘liguei’; ‘então porque não tá marcando que você ligou?’; ‘é que eu tenho o costume de apagar’; ele: ‘ tá errado isso ai’; aí ele olhou dentro de casa, deu uma olhadinha assim, pediu pra ir no banheiro...

J: O senhor já tinha limpado tudo?

R: Tinha limpado tudo.

J: Deu certo, então, limpar?

R: É, ele não viu nada, ele falou assim: ‘então tranquilo, vamos lá no CISC’; ‘beleza’; eu tava sem camisa, vesti a camisa, tranquei a porta e a arma ficou lá, dentro de casa, dentro da botina; nisso eu entrei dentro do camburão e fui pro CISC; cheguei no CISC, dei depoimento: ‘o cara chegou lá, atirou, não vi, eu fiquei dentro de casa, tava tomando banho’, era minha versão pra mim não ser preso; nisso eles me liberou, ‘você pode ir embora’; aí eu falei: ‘não tenho como ir, você me leva lá?’; ‘eu levo você’; aí ele me levou até lá em casa; nisso ele me deixou lá na frente e eu entrei; no que eu entrei, falei ‘não deu nada’, fiquei tranquilo, os rapaz não vale nada mesmo, a minha mente foi essa. Era um entra e sai de gente, só cara perigoso que eu nunca vi na minha vida, cêis pode puxar na câmera, vai ver se eu tô mentindo... era vendendo droga a noite toda.

J: Como que o policial militar descobriu?

R: Ele chegou acho que era uns quinze pra meia-noite; bateu na porta e falou: ‘ô EDUARDO’; aí eu assustei, corri para o lado do banheiro, porque o revólver já tava sem bala, eu pensei: ‘vai que é os parentes dos meninos que veio me matar’; aí falou: ‘é a polícia’; eu falei: ‘calma aí que eu vou abrir’; eu olhei, vi a sirene da polícia e abri a porta; ele apontou a arma pra mim, me algemou e falou: ‘cê tá sendo acusado desse homicídio, a gente vai fazer uma revista na sua casa’; eu falei: ‘pode revistar’; ‘tem arma aqui?’; ‘não tem’; eu pensei que ele não ia achar, eu já tinha dado a minha versão, mas eu não sabia que ele ia revirar tudo... revirou caixa, revirou fogão, revirou geladeira... a última coisa que ele foi ver foi a botina. Ele chutou a botina e falou: ‘que trem pesado é esse aqui?’; aí ele pegou a botina e viu o revólver; aí lascou. Aí ele falou: ‘confessa logo, o povo tá falando que você é suspeito de ter matado os meninos’; aí eu se comovi naquela hora, Deus me comoveu, eu falei: ‘vou mentir procêis não, esses guri me ameaçou, eu matei; a muié entrou na frente, eu acabei alvejando ela também’.

J: E por que você contou dos crimes lá do Paraná?

R: Então, aí, como eu já sabia que ia ficar preso um bom tempo na cadeia, o que eu pensei? Eu falei: ‘já vou confessar logo o da minha ex-mulher’, porque eu amava ela, cê entendeu? Aí a mãe dela já sabe, já resolve tudo. E o meu tio foi a mesma coisa, eu gostava dele, eu saí da casa pra deixar ele morar sozinho e fui morar de aluguel; aí eu fui lá falar com ele...

J: Eu só perguntei por que você contou do seu tio?

R: Então, é porque minha avó tá sofrendo né, querendo descobrir. Aí eu acabei confessando devido meus parentes estar acusando outras pessoas.

J: Tá bem, mais alguma coisa que você queira falar, EDUARDO?

R: Acho que só isso mesmo. Eu tô precisando cara, urgente, que vocês me ajuda a falar com meu patrão, lá na firma, pra ele dar um jeito de me ajudar; meu chinelo quebrou, eu tô sem sabonete, tô daquele jeito aqui.

J: Tem assistente social que pode te ajudar.

R: Dá uma força pra mim nisso aí.

MP: Sem perguntas.

DP: Sem perguntas.

J: Encerrado”.

Encerrada a prova oral, o Ministério Público aditou a denúncia, para imputar ao réu, além dos dois delitos inicialmente descritos na peça vestibular, o seguinte:

“
3º FATO

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local, após a efetivação do crime de homicídio qualificado praticado contra as vítimas (1º FATO), no intuito de se furtar da autoria do crime, EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de lugar, de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito.

Consta das provas colhidas nos autos que, EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO, após a prática do crime de homicídio qualificado contra as vítimas (1º FATO), foi até sua residência, quando, então, sujo do sangue dos ofendidos,
tomou banho, lavou as roupas, e escondeu a arma de fogo utilizada dentro de seu calçado, modelo “botina”, tudo com o intuito de frustrar as investigações policiais e se esquivar da autoria delitiva do crime de homicídio
.”

O aditamento à denúncia foi recebido em 15/12/2022 e sobre ele a Defensoria Pública se manifestou em 16/12/2022, informando que não pretendia inquirir novas testemunhas.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o réu.

Em relação à
qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítima
s, a narrativa do réu é bastante esclarecedora e demonstra que ele, após refletir sobre qual decisão tomar ainda dentro de sua quitinete, saiu de lá apontando a arma para EDUARDO, que tentou correr e foi alvejado, em seguida seguiu até o banheiro, onde disparou contra MARCELO, recarregou a arma e ainda desferiu um último tiro nele e, ao sair do imóvel, se deparou com MÁRCIA, que olhava da porta de sua quitinete e, ao correr para dentro, igualmente foi baleada.

A única reação das vítimas foi tentar correr, mas a curta distância entre as quitinetes e o diminuto tamanho delas impossibilitou que se desvencilhassem da perseguição do recorrente, que descreveu com detalhes a ação e os disparos que deu em cada uma delas.

Portanto, as provas constantes dos autos não autorizam a exclusão da sobredita qualificadora, como almeja a Defensoria Pública.

Em relação ao
motivo fútil
, é certo que, em relação a EDUARDO SOUSA e MARCELO, foi noticiado que havia animosidade entre eles, por conta de barulho e movimentação de pessoas no local, mas não há registro de que, em algum momento, tenha ocorrido agressão física ou algo além das ameaças recíprocas verbais, o que não autoriza a exclusão da qualificadora em relação a tais vítimas. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. [...]
[AgRg no REsp 1491996/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016].

Quanto à MÁRCIA, no entanto, deve ser extirpada a qualificadora de motivo fútil, pois
os elementos de prova colhidos na fase processual indicam que não havia motivação alguma para o assassinato dela
. Como EDUARDO DE FARIAS relatou em juízo, ele a viu e, “supondo que estivesse armada”, efetuou os disparos que causaram a sua morte.

Ausência de motivo não é motivo fútil
, como já se pronunciou a Corte Cidadã em inúmeras oportunidades:

[...] 1.
A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal
. [...]
[AgRg no REsp 1718055/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018].

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado
. Precedente.
[...] [HC 369.163/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017].

[...] 2. Na hipótese em apreço,
a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples
(Precedentes STJ). 3. Ordem concedida para excluir da sentença de pronúncia a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal.
[HC 152.548/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/04/2011].

[...] 2. Como é sabido, fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral.
Não se pode confundir, como se pretende, ausência de motivo com futilidade. Assim, se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, à luz do princípio da reserva legal
. 3. Recurso desprovido.
[REsp 769.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 281].

Conquanto a ausência de motivo confira maior reprovabilidade ao fato, tal circunstância não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal [motivo fútil], sob pena de violação ao princípio da reserva legal, como visto nos julgados acima transcritos.

Nessa ordem de ideias, registro o posicionamento doutrinário de MÁRCIO BÁRTOLI e ANDRÉ PANZERI,
verbis
:

"Deve ser lembrado que não é incomum não se conseguir apurar concretamente a motivação da atuação criminosa do agente, o que não deve gerar denúncia por homicídio por motivo fútil, como costuma ocorrer.
Não conseguir descobrir o motivo do crime, no exame do conjunto de provas, não quer dizer que o homicídio ocorreu desprovido de qualquer razão que configure a futilidade
. A qualificação do homicídio tem, atualmente, efeito grave, como a sua equiparação a hediondo, com reflexo sobre a liberdade provisória do acusado e determinação do regime prisional. Por isso, exige-se cautela na interpretação dos fatos.
Não apurada de forma conveniente, na investigação preliminar ou na instrução criminal, a motivação do delito, o sujeito ativo deve ser denunciado e pronunciado por homicídio simples
"
[Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. coord. Alberto Silva Franco, Rui Stoco. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 631 - destaquei].

Do magistério de CEZAR ROBERTO BITENCOURT, colho o seguinte:

“c)
Motivo fútil

Fútil é o motivo insignificante, banal. Motivo fútil não se confunde com motivo injusto, uma vez que o motivo justo pode, em tese, excluir a ilicitude, afastar a culpabilidade ou privilegiar a ação delituosa. Vingança não é motivo fútil, embora, eventualmente, possa caracterizar motivo torpe.

Ausência de motivo

Motivo fútil não se confunde com ausência de motivo. Esta é uma grande aberração jurídico-penal. A presença de um motivo, fútil ou banal, qualifica o homicídio. No entanto, a completa ausência de motivo, que deve tornar mais censurável a conduta, pela gratuidade e maior reprovabilidade, não o qualifica.

Absurdo lógico: homicídio motivado é qualificado; homicídio sem motivo é simples. Mas o princípio da reserva legal não deixa outra alternativa
. Por isso, defendemos, de lege ferenda, o acréscimo de uma nova qualificadora ao homicídio: “ausência de motivo”. [...]” [Código Penal Comentado, 7ª edição, Ed. Saraiva, 2012].

Portanto, deve ser
excluída a qualificadora de motivo fútil em relação à vítima MÁRCIA
.

No que tange aos crimes conexos, a combatente Defensoria Pública almeja a absolvição sumária do recorrente quanto ao delito de fraude processual, por entender que não há conduta típica.

NUCCI, ao discorrer sobre o tipo penal, assevera:

“
Autodefesa do acusado
:
cremos fazer parte do direito de autodefesa do réu a inovação de certas coisas (como a modificação das características da arma utilizada para o homicídio, por exemplo, para não ser apreendida), de determinados lugares (a arrumação da casa, lavando-se as manchas de sangue, após o cometimento do delito) ou de pessoas (buscar alterar a própria feição para não ser reconhecido)
. O crime destina-se, portanto, àquele que não é réu, diretamente envolvido no processo, mas busca alterar o estado da coisa, lugar ou pessoa para levar a erro o magistrado ou o perito. Entretanto, há limite para a utilização da autodefesa, quando a inovação do lugar implica, por exemplo, o cometimento de delito mais grave, como a ocultação de cadáver. Este último tem por objeto jurídico diverso, que é o respeito à memória do morto, a merecer sepultamento digno, além de possuir pena mais grave (reclusão, de um a três anos, e multa).
[Código Penal Comentado, 16ª edição, págs. 1517/1518].

No mesmo sentido, pontua GRECO:

“10.2. Direito à autodefesa: Se o réu, por exemplo, com a finalidade de se defender, inovar artificiosamente o estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, entendemos que o fato deverá fazer parte do seu direito à autodefesa, não podendo ser responsabilizado pela infração penal em exame.

Assim, por exemplo, se o réu limpar o lugar onde havia praticado o homicídio, se consertar o automóvel com o qual havia atropelado culposamente a vítima, se fizer uma cirurgia plástica com a finalidade de mudar sua fisionomia, dificultando o seu reconhecimento, etc., tais fatos não se subsumirão ao delito de fraude processual, amoldando-se ao conceito de autodefesa, no sentido de que ninguém é obrigado a fazer ou mesmo a permitir prova contra si mesmo.”
[Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. 3, 15ª edição, pág. 997].

Filio-me à corrente que entende que a conduta do recorrente é atípica, sendo impossível exigir na situação concreta que o autor de um delito aja de forma diferente, seja se livrando do instrumento do crime, seja limpando o local ou até mesmo trocando de roupa.

A conduta de querer livrar-se dos vestígios até corresponde à descrição prevista no tipo penal, mas, na verdade, são atos praticados em legítimo exercício da autodefesa.

E, no caso dos autos, o réu não alterou a cena do crime, uma vez que ele se limitou a tomar banho e apagar os vestígios deixados em suas vestes, no chão de sua própria quitinete e a esconder a arma do crime, condutas que devem ser entendidas como exercício do direito de não se autoincriminar.

Nesse particular, provejo o recurso para absolver EDUARDO DE FARIAS quanto ao crime de fraude processual [art. 347, parágrafo único, CP] por atipicidade da conduta.

Por derradeiro, em relação à almejada aplicação da consunção em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo permitido, o recurso não comporta provimento.

O
art. 78, I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 78, I, do Código de Processo Penal, submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, fixando a prevalência do Tribunal Popular sobre outro órgão da jurisdição comum. [...]
[REsp 1360248/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014].

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
verbis
:

[...]
Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.
[Ap 1777/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016 – destaquei].

Por derradeiro, registro que EDUARDO DE FARIAS confessou que
já possuía a arma apreendida desde 2019
, e que a adquiriu para sua
“defesa pessoal”
, de modo que não se tratou de porte esporádico, com a finalidade única de cometimento dos crimes de homicídio.

Assim, quanto ao pedido de consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto [art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal].

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de EDUARDO DE FARIAS RIBEIRO,
apenas para excluir a qualificadora de motivo fútil em relação à vítima
MÁRCIA HENRIQUE DE AZEVEDO COUTINHO e absolvê-lo quanto ao crime de fraude processual [art. 347, parágrafo único, do CP], por atipicidade da conduta
, mantida, no mais, a pronúncia, para que seja submetido ao julgamento popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023